Tribunal: TJES
Processo: 5012123-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012123-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CREDENCIAMENTO
DE
PLACAS DETRA
N
.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO VÍCIO
.
MANTER A DECISÃO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Destaco que

ausente a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que
e
mbora o
recorr
ente

alegue

supostas
i
rregularidades
acerca da divergência encontrada no endereço da empresa recorrida constatada
n
o
P
rocesso
A
dministrativo nº 2022-G9FJV que impediria o credenciamento da recorrida, verifico que a documentação
colacionada
converge na conclusão do juízo de origem.
2.

Tal conclusão é alcançada sobretudo porque em que pese estar pendente de publicação do ato no DIO/ES, consta no referido processo administrativo decisão lançada
e termo de credenciamento

assinado pelo Diretor d
e Habilitação, Veículos e Fiscalização

do
DETRAN/ES,
documentos este
s
que
afastam alegado vício
do recorrente acerca do
funcionamento irregular
da empresa
em endereço divergente, uma vez
que

leva a crer que tais vícios foram devidamente
sanados
.
3.

Desta forma, os documentos colacionados
a
os autos
não encontro
out
r
o motivo que impeça a publicação do termo de credenciamento, especialmente porque não há nenhuma decisão em sentido contrário na esfera administrativa que possibilitasse
tal
conclusão.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012123-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Destaco que

ausente a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que
e
mbora o
recorr
ente

alegue

supostas
i
rregularidades
acerca da divergência encontrada no endereço da empresa recorrida constatada
n
o
P
rocesso
A
dministrativo nº 2022-G9FJV que impediria o credenciamento da recorrida, verifico que a documentação
colacionada
converge na conclusão do juízo de origem.

Tal conclusão é alcançada sobretudo porque em que pese estar pendente de publicação do ato no DIO/ES, consta no referido processo administrativo decisão lançada
e termo de credenciamento

assinado pelo Diretor d
e Habilitação, Veículos e Fiscalização

do
DETRAN/ES,
documentos este
s
que
afastam alegado vício
do recorrente acerca do
funcionamento irregular
da empresa
em endereço divergente, uma vez
que

leva a crer que tais vícios foram devidamente
sanados
no decorrer do processo administrativo
.

Desta forma, volvendo-me para os documentos colacionados
a
os autos
não encontro
out
r
o motivo que impeça a publicação do termo de credenciamento, especialmente porque não há nenhuma decisão em sentido contrário na esfera administrativa que possibilitasse
tal
conclusão.

Neste sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CREDENCIAMENTO DETRAN. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 780/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Resolução CONTRAN nº 780/2019 estabelece a competência do DENATRAN, dentre as quais o credenciamento de empresas fabricantes de PIV, cabendo ao DETRAN atribuições de cunho fiscalizatório.
2. Avança na competência do CONTRAN a decisão do DETRAN quanto a reprovação da empresa agravante, por exasperar em sua competência e estabelecer critérios adicionais de credenciamento, além dos contidos na Resolução nº 780/2019, vedação expressa no texto do artigo 8º. 3.
A recorrente possui credenciamento como Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular – FPIV, por meio da Portaria nº 126, de 03/07/2018, por período de quatro anos, indicando a irregularidade da decisão de reprovação emitida pelo DETRAN.
4. Recurso conhecido e provido. Data: 30/
09
/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004128-81.2020.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

R
egistra-se,
por fim
,
que

o
periculum in mora
pende em favor do recorrido, notadamente porque a impossibilidade de acesso ao sistema WS-Emplaca
prejudica

de forma desproporcional
o recorrido,
uma vez que
se

encontra
imped
ido
de exercer sua atividade empresarial,
especialmente
porque atua no ramo de placas metálicas de forma precária desde 2018 – por ato do próprio DETRAN - Portaria nº 1.401 de 10.12.2018
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.